Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746216-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA DESPACHO A Apelada, ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA, noticia, por meio da petição de ID 60938959, que o banco apelante não cumpriu a decisão do juízo de origem, em que, deferida tutela de urgência, confirmada em sentença, foi determinada a cessação dos descontos efetuados na contra corrente da apelada, bem como a restituição dos valores nela descontados indevidamente. Requer a intimação do banco apelante para que seja efetuado o depósito do valor de R$ 10.848,00 na sua conta bancária, sob pena de multa, que deve ser majorada para R$ 5.000,00 por cada débito. A princípio, informe o apelante, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., sobre o noticiado pela apelada. Após, retornem cls. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora